Tribunal: CARF
Processo: 13888.723856/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723856/2015-55
ACÓRDÃO
3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SAO JOSE SA AÇÚCAR E ALCOOL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIA).
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado e a compensação não declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
2

RELATÓRIO
Trata-se de PETIÇÃO apresentada em 08.10.2014, por meio de documento
“Baseado no Modelo aprovado pela IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012”, na qual a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório prévio a qualquer
restituição/ressarcimento de créditos sobre COFINS, no valor de R$ 1.238.968,79.
No campo 3 do referido documento (Motivo do Pedido), além de apresentar os
fundamentos de seu pedido, a contribuinte esclarece que a pretensão se refere a créditos da
COFINS relativos aos últimos cinco anos, decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo da
referida contribuição, uma vez que nas apurações efetuadas durante todo este período tais
valores foram incluídos em suas bases de cálculo.
A Recorrente juntou ao seu pedido documentos: planilha, cópias parciais de DIPJ,
bem como cópias de notícias sobre julgamentos realizados no STF acerca da inclusão do ICMS nas
bases de cálculo da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Analisada a pretensão, a DRF/Piracicaba emitiu o Despacho Decisório no qual
indeferiu o pedido, resumidamente, sob os seguintes argumentos:

a) Nos termos da Portaria PGFN/RFB no 01, de 12/02/2014, a PGFN informará à
RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista
de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres
PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11
de março de 2013.
b) Assim, para que haja a vinculação da RFB às decisões judiciais de que trata o
artigo 19 da Lei 10.522/2002, alterada pela lei 12.844/2013, cabe o
cumprimento das condições estabelecidas pela Portaria PGFN/RFB no 01, de
12/02/2014.
c) No entanto, tanto no Recurso Extraordinário no 240.785, como no Recurso
Extraordinário no 357.950 não houve o reconhecimento da Repercussão Geral;
assim não se aplicam os efeitos do artigo 19 da Lei 10.522/2012 aos
mencionados Recursos Extraordinários, e inexiste Nota Explicativa sobre a
inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer de que
trata a Portaria PGFN/RFB no 01, de 12/02/2014. Outrossim, constata-se que o
interessado não é parte nas ações judiciais mencionadas, não estando a elas
vinculada.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
3
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, na qual
contestou a decisão.
A 11a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) – DRJ/RPO, proferiu o Acórdão no 14-67.913, em 06.07.2017, decidindo pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, fundamentada nos seguintes pontos:

BASE DE CÁLCULO. ICMS: O valor do ICMS devido pela própria contribuinte
integra a base de cálculo da COFINS e da Contribuição ao PIS/Pasep.

INCONSTITUCIUONALIDADE. ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA: A apreciação de questionamentos relacionados a
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não é de
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
A administração pública deve se curvar às decisões do Poder Judiciário
quanto aos dispositivos definitivamente afastados do ordenamento por
inconstitucionais.
No presente caso, contudo, não há essa vinculação da administração, não
só porque as leis que estabelecem as bases de cálculo das contribuições
não foram afastadas do mundo jurídico, como também pelo fato de que
ainda não se tem notícia de posicionamento definitivo, transitado em
julgado, e com efeitos erga omnes do STF quanto à pretendida
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição que suscitasse a edição de ato declaratório pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, nos termos
do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.

Tomando ciência da decisão em 18/07/2017, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 16/08/2017, em que defendeu o direito ao creditamento, sob os seguintes
argumentos:
a)
INDEVIDA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. Que ao auferir receita, é submetida à tributação para as
contribuintes ao PIS/Pasep e COFINS, entretanto, não há a exclusão da
parcela desta receita que corresponde ao ICMS devido ao Estado Membro,
e com isso, está se tributando como se fosse receita própria do Recorrente,
receita pertencente ao ente federado. Que o tema já foi objeto de análise
por parte do Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso n.o
240.785, sendo declarada inconstitucional a inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS/Pasep e da COFINS. O mesmo procedimento dever ser
aplicado ao ISS, de modo que as exclusões a serem operadas no conceito
de faturamento, devem alcançar os valores do ICMS e ISS destacados em
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
4
notas fiscais, recolhidos nos últimos 5 anos, pois não correspondem ao
faturamento da empresa.
a)
DA NÃO INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU JUROS. Que a
não incidência de correção monetária sobre direito creditório relativo a
tributos pagos indevidamente ou a maior, também não encontra respaldo
no ordenamento nacional, pois a correção monetária deverá incidir a partir
do pagamento indevido.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – DO MÉRITO
Conforme relatado pela Recorrente, foi apresentado em 30.07.2015 PETIÇÃO (fls.
02/10) por meio de documento “Baseado no Modelo aprovado pela IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012”, com o fim do reconhecimento de direito creditório prévio a qualquer
restituição/ressarcimento de créditos sobre COFINS.
Passo à análise.
A regra constante do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina
que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Veja-se:
Lei no 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
5
À época do protocolo do recurso da Recorrente, a disciplina aplicável ao art. 74 da
Lei no 9.430/96, decorreu da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Em seu texto original, a IN 1.300/2012 regulamentou à restituição e a compensação
de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela RFB, a restituição e a compensação de
outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Foram estabelecidas as condições para o pedido de restituição de pagamentos
indevido ou valor maior que o devido consta nos art. 2o e 3o, da IN 1300/12:

IN 1300/12:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - Cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
(...)

Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - A requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - Mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo
sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (Grifei).

O art. 113, § 2o da IN 1.300/12, caracterizará a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP a ausência de previsão de hipótese de
restituição/ressarcimento/reembolso/compensação no programa ou a existência de falha no
programa.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
6
Art. 113 (...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente
à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento
ou da Declaração de Compensação. [Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013]
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do
art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária. (Grifei).

Destaco que O § 5o do art. 113 previu que, quando da impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária, será permitida a utilização dos formulários previstos no caput do artigo.
Neste caso, a falha deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo:
Não atendidas as condições estabelecidas no art. 113 da IN 1.300/02, aplicar-se-á a
regra do artigo 111, ou seja, o indeferimento sumário do pedido feito em desacordo com o
previsto.

Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado
o programa PER/DCOMP para formular o pedido. (Grifei).

No caso sob análise, compulsando os autos, não se verifica a comprovação a que se
refere a Instrução Normativa 1.300/12, acima descritas, que evidenciam as exceções previstas nos
§ 2o e 3o do art. 113 da IN 1.300/12, hipótese em que é possível a utilização de pedido em
formulário (papel), pela impossibilidade de utilização do sistema eletrônico, quais sejam:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
7
1. a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação no aludido programa;
2. a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico
de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.

A Recorrente não evidenciou a inexistência de previsão legal que impossibilitasse o
reconhecimento do seu direito ao crédito. O outro requisito, relativo à falha do programa Pedido
Eletrônico, de modo que impedisse a utilização para protocolo do seu pleito, também não foi
demonstrado pela Recorrente.
Neste sentido, este CARF possui um posicionamento pacífico em relação a
obrigatoriedade de utilização, para fins de condicionar a transmissão de pedidos de
restituição/ressarcimento e declarações de compensação, que seja efetuado via programa
PER/DCOMP, não acatando, salvo situações muito específicas, a apresentação em formulário de
papel. Foi este o entendimento que prevaleceu no Acórdão 9303-015.098, da 3a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003 APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido
não formulado e a compensação não declarada. (Decisão 9303-015.098,
publicação 04.06.2024, Alexandre Freitas Costa). (Grifei).

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003 APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. As Instruções
Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à
sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em
formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a
compensação não declarada. (Decisão: 9303-015.098, 3a. Turma da CSRF,
3a. Seção, publicação 04. 06.2024, Alexandre Freitas Costa)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
8

No mesmo sentido, este CARF proferiu Decisões destacando a que a falha do
sistema deverá ser comprovada pelo sujeito passivo, sendo incabível recurso a pedido em
desacordo com as determinações das normas editadas para o assunto implica declarar o pedido
não formulado e a compensação não declarada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
FALHA DO PROGRAMA. ÔNUS DO SUJEITO PASASIVO.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB
no momento da entrega do formulário petição em papel assim como
deverá estar acompanhada de documentação comprobatória do direito
creditório. (Número da decisão: 3302-009.520, Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção, data pub. 30.12.2020, relator Gilson
Macedo Rosenburg Filho). (Grifei).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALHA DO
PROGRAMA. ÔNUS DO SUJEITO PASASIVO. A falha no Programa deverá ser
demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do
formulário petição em papel assim como deverá estar acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório. (Decisão 3302-
009.515, 2a. TO, 3a. Câmara, 3a. Seção, publicação 24.09.2020, Jorge Lima
Abud).

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2003 a
31/07/2007 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil e tampouco ao CARF contra decisão de autoridade
administrativa que considerou não formulado pedido de restituição
apresentado pela contribuinte em formulário (papel), quando estava
obrigada a utilizar o pedido eletrônico. (...) (Decisão 3002-003.459, 2a. TE
da 3a. Seção, publicação 04.04.2025).

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007 PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em
papel em desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF
no 600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a compensação
não declarada. (Número da decisão: 1401-004.030, Primeira Turma
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.381 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723856/2015-55
9
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, data pub. 18.12.2019,
relator Carlos André Soares Nogueira). (Grifei).

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2007
a
30/09/2007
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Demonstrados no despacho decisório os fatos que
ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta
fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de
se rejeitar a alegação de nulidade do despacho decisório. (...)
DCOMP. FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
LEGALIDADE. No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o
contribuinte implementar a declaração de compensação, o poder
discricionário da administração autoriza a regulação da matéria por meio
de atos administrativos. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO
IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO.
INADMISSIBILIDADE. Sem que haja impedimento de utilização do sistema
eletrônico, considera-se não formulado o pedido de restituição
apresentado em formulário impresso após 29/09/2003. (Decisão 3201-
010.650, publicação 26.09.2023, Ricardo Sierra Fernandes). (Grifei).

Constatado que o requerimento da Recorrente não está em conformidade com as
regras constantes da Instrução Normativa 1.300/12, não apresentada comprovação de ausência
de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido programa ou da existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação, é considerado “não formulado” o pedido apresentado em formulário impresso,
razão pela qual não deve prosperar o pleito da Recorrente.

III – DISPOSITIVO
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 164
DF CARF MF
Original